Tribunal: TJES
Processo: 0000035-56.2020.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000035-56.2020.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GUSTAVO MATTEDI REGGIANI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0000035-56.2020.8.08.0067

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

JUIZ SENTENCIANTE: CARLOS HENRIQUE C. DE A. PINTO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AJUDA DE CUSTO. REMOÇÃO. MAGISTRADO. VALOR DEVIDO. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 42, § 1º e 43 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora, juiz de direito, ingressa com a presente ação pleiteando ajuda de custo em relação a sua remoção (fls.02/13-v), como se extrai no documento de fl. 15 da inicial.

Contestação oferecida nas fls. 26/31.

A sentença proferida nas fls. 47/47-v assim concluiu:

DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO PROCEDENTE 0 PEDIDO AUTORAL para condenar o Estado do Espírito Santo a pagar ao autor a quantia de R$28.947,55 (vinte e oito mil, novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), correspondente ao subsídio na posse do autor, incidindo juros a panir da citação e atualização monetária a partir da nomeação, na forma do artigo 1-F da Lei n'.494/97.

O Estado, irresignado, interpôs recurso às fls. 50/57-v: i) falta de comprovação da remoção; ii) ausência do pedido administrativo; iii) ausência de provas da mudança.

Contrarrazões nas fls. 59/64-v, buscando a manutenção.

Pois bem.

Em que pese as alegações recursais, não se acolhe a tese recursal de que a remoção a pedido não permitiria a concessão da ajuda de custo. Entende-se que o artigo 128, inciso XII, da Lei Complementar Estadual nº. 234/2002 mostra-se preciso quanto ao pagamento da referida verba em caso de remoção, independente do motivo, dado o interesse público evidenciado em ambas as hipóteses, com registro de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se mostra pacífica nesse tocante, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REMOÇÃO, A PEDIDO, DE MAGISTRADO. INTERESSE PÚBLICO CONFIGURADO. DIREITO À PERCEPÇÃO DA CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR ESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o Magistrado faz jus à ajuda de custo, seja na remoção ex officio, seja na levada a efeito a pedido do interessado, uma vez que em ambas está presente o interesse público (AgRg no AREsp. 664.170/PA, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 5.5.2017).

2. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.472.062/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 3/8/2017.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAGISTRADO. REMOÇÃO A PEDIDO. AJUDA DE CUSTO. VERBA DEVIDA. INTERESSE PÚBLICO. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o magistrado faz jus à ajuda de custo, seja na remoção ex officio, seja na levada a efeito a pedido do interessado, uma vez que em ambas está presente o interesse público. Precedentes: REsp 1.070.065/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/8/2016; AgRg no REsp 1.436.969/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/6/2015; AgRg no REsp 1.507.507/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/8/2015.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 664.170/PA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017.)

Por isso coaduno com os fundamentos do juízo primevo:

Ora, a LCE n'34/2002 preve com clareza, em seu arl. 128, XII, que a ajuda de custo será paga aos magistrados "quando nomeados ou promovidos", não se podendo falar que haja o legislador estadual alargado o direito Iá previsto na Loman (art 65, I), de recebimento de ajuda de custo "para despesas de transporte e mudança", sem ressalva de que a vantagem não pudesse ser concedida quando presentes despesas de transporte e mudança iá no ingresso na carreira, como ocorre no presente caso em que demonstrado que o Autor foi removido a pedido da Vara Única de Vergam Alta para a Vara Única da Comarca de João Neiva, a partir de 02/02/2015 (fl. 15).

Insta frisar que, ao contrário do que afirma a Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo, os Magistrados farão jus 8 ajuda de custo, sela na remoção ex officio, sela na efetivada por pedido do interessado, restando presente o interesse público em ambas as hipóteses.

[...]

No caso dos autos, os documentos juntados provam claramente. a) que o autor é juiz de direito empossado (fl. 16); b) que o autor necessitou de mudança de domicílio para exercício do cargo (fl. 15); c', que o autor não recebeu a ajuda de custo. Assim, faz jus ao recebimento do valor correspondente previsto em lei com as devidas atualizações.

Ressalto por último que não cabe a este magistrado determinar a rubrica orçamentária para pagamento do valor, devendo o próprio Estado realizar referida tarefa por meio do actor técnico, tendo em vista que sequer é tema desta lide razão pela qual não conheço da argumentação

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem custas, por determinação legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

COMPULSANDO OS AUTOS, NÃO TENHO DÚVIDA DE ACOMPANHAR O BRILHANTISMO DA SOLUÇÃO ENCONTRADA PELO RELATOR E PELO JULGADOR SENTENCIANTE.

OUTRO NÃO PODERIA SER O CAMINHO, SENDO ATÉ DIFÍCIL AO RECORRENTE APRESENTAR ARGUMENTOS CONTRÁRIOS A SENTENÇA.

ORA, TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS DEVIDAMENTE LANÇADOS PELOS COLEGAS QUE APRECIARAM A QUESTÃO POSSUEM UMA ORDEM CLARA, E NÃO PODIA SER DIFERENTE, DE QUE A AJUDA DE CUSTO PREVISTA EM LEI É PARA OS MAGISTRADOS QUE PRECISAM MUDAR DE COMARCA, INDEPENDENTE DA FORMA DE MUDANÇA.

TODA ALTERAÇÃO DE COMARCA É POR INTERESSE PÚBLICO, MESMO A PEDIDO, O QUE JÁ É PACIFICADO NO CNJ, STF E STJ.

ADEMAIS, NUNCA SE INDENIZOU POR PROMOÇÃO NA MESMA COMARCA, MAS SIM POR COMARCA DISTINTA, POIS O ESCOPO É INDENIZAR A MUDANÇA.

POR FIM, É FATO QUE O MAGISTRADO DEVE POSSUIR DOMICÍLIO NO LOCAL EM QUE EXERCE SUAS FUNÇÕES, BASTANDO COMPROVAR A ALTERAÇÃO DO MESMO FORMALMENTE PARA TER DIREITO À AJUDA DE CUSTO, REPITO, DEVIDAMENTE PREVISTA EM LEI PARA ESSES CASOS.

ASSIM, ADOTO TODOS OS FUNDAMENTOS DA R. SENTENÇA BEM COMO OS QUE TROUXE O RELATOR PARA MANTER INCÓLUME O DIREITO À AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO AUTOR / RECORRIDO.

ACOMPANHO O RELATOR TAMBÉM QUANTO A CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ TITULAR DA QUARTA TURMA RECURSAL CONVOCADO PARA O JULGAMENTO EM COOPERAÇÃO